Tribunal: TJDFT
Processo: 0737695-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737695-04.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0713611-50.2023.8.07.0018, proposta por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP em desfavor do agravante, pelo qual homologou o laudo pericial, por entender que (o) executado não produziu elementos técnicos suficientes para alterar o percentual de áreas comuns adotado no laudo original. Concluída a análise do recurso e elaboração de voto, o processo foi incluído na pauta de julgamento da 39a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 18/11 a 28/11), consoante a certidão juntada no ID 77952333. A agravante, no petitório constante do ID 78389831, postula a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e inclusão em sessão presencial, a fim de que seja oportunizado às partes o acompanhamento da sessão e/ou sustentação oral. É o relatório. Nos termos da Portaria GPR n. 841/2021, artigo 4o, IV, c/c artigo 123 do Regimento Interno do TJDFT, poderá ser apresentada objeção ao julgamento virtual, hipótese na qual o recurso será pautado para a próxima sessão presencial disponível. Desde logo, tendo em vista que o pedido de inclusão em pauta presencial não se confunde com o pedido de sustentação oral, e que o recurso em questão não se enquadra na hipótese do artigo 937, VIII, do CPC nem ao artigo 110 do Regimento Interno deste TJDFT, não será cabível o pedido de sustentação oral. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO contido em ID 78389831, e DETERMINO a retirada dos presentes autos da pauta virtual, para que seja incluído na próxima pauta presencial disponível para julgamento. Desde logo, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL, uma vez que apesar de o julgamento ocorrer presencialmente, não se amolda à hipótese processualmente prevista – CPC, artigo 937, VIII ou art. 110 do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025 às 14:23:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora